Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011644-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), CLEUZA APARECIDA DE SANTANA - CPF: 362.934.231-00 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, reconhecendo os efeitos da revelia, declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado,
a
restituição simples dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a revelia conduz à procedência automática dos pedidos iniciais;

(
ii
) saber se houve comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável;

(
iii
) saber se é cabível a restituição dos valores descontados e se deve ocorrer de forma simples ou em dobro;

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A revelia da instituição financeira, aliada à inversão do ônus da prova em relação de consumo, impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

4. A ausência de documentos mínimos da relação contratual e de provas de consentimento da consumidora impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e sua conversão em mútuo consignado.

5. A jurisprudência consolida o entendimento de que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando desacompanhada de prova de ciência inequívoca pelo consumidor, representa prática abusiva, sujeita à revisão judicial.

6. A falha na prestação de serviço bancário, com descontos indevidos sobre benefício previdenciário, configura dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado de R$ 7.000,00.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de recurso da parte autora requerendo a devolução em dobro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida na íntegra. Majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A revelia em ação revisional bancária implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, impondo ao réu o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

2
. A ausência de comprovação do contrato e da ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do cartão de crédito com margem consignável autoriza sua conversão em empréstimo consignado.

3. Configura dano moral a realização de descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa, especialmente quando ausente justificativa contratual legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III, IV e VIII; 14;
39, IV
; 46; 51, IV e §1o, III; CPC,
arts
. 344, 355, I e II;
373, II
; 85, §11; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929 (modulado pelo
EAREsp
676.608/RS); TJMT,
ApCiv
0014045-78.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 15/02/2025; TJMT,
ApCiv
1046371-30.2022.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S
/
A
contra sentença
proferida pela
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Indébito n. 1011644-74.2024.8.11.0041, ajuizada por
CLEUZA APARECIDA DE SANTANA
,
que, aplicando os efeitos da revelia,
julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial
para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar o recálculo da dívida com aplicação da taxa média de mercado,
com a
restitui
ção
de forma simples
d
os valores descontados a maior
, além de danos morais fixados em
R$ 7.000,00

(ID. 303715997).

Em suas razões recursais
(ID. 303715999)
, o
Apelante sustenta que a revelia não implica procedência automática, que a contratação foi
regular e informada, que não há
prova de margem consignável disponível, que a taxa de juros decorreu de livre negociação, que não é devida restituição ou, subsidiariamente, que haja compensação e redução do valor indenizatório.

A
Apelada
apresentou
contrarrazões
no
ID. 303716860,
re
afirma
ndo
não
ter contratado
nem utilizado cartão de crédito,
bem como
que os descontos sobre
seu
benefício previdenciário ocorreram por mais de dez anos e que o
Banco
não comprovou a regularidade da operação,
pugnando pel
a manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo
e preparado
(ID
.
304062381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[
RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BMG
pretende a reforma integral da sentença, buscando a improcedência total dos pedidos iniciais da Apelada, sustentando que a revelia não deve gerar a procedência automática, que a contratação foi válida e transparente, que a conversão para empréstimo consignado é inviável sem comprovação de margem, que as taxas de juros são de livre pactuação e a taxa média do BACEN não se aplica ao caso, que não há dever de restituir os valores já pagos, e que não houve dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(
...
)
1
. Trata-se de Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado C/C Restituição Indébito proposta por Cleuza Aparecida de Santana em face do Banco BMG S.A.

2. A parte autora alegou ter sido induzida a contratar um cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Apontou abusividade dos juros cobrados e falhas na prestação de informações por parte da requerida.

3. Requereu:

Declaração de conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado;

Devolução dos valores pagos indevidamente;

Indenização por danos morais;

Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova;

Julgamento Antecipado da lide.

4. Citada, a parte requerida deixou de apresentar contestação.

5. Os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova deferidos.

É o relatório.

Decido.

6. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Revelia

7. Analisando o presente feito verifico que
ocorreu a revelia da parte requerida
que apesar de devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de quinze dias. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

8. Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC. Na relação em exame, o autor é consumidor (art. 2o, CDC) e o réu, fornecedor de serviços financeiros (art. 3o, CDC).

9. Com base no art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor, somada à verossimilhança de suas alegações.

Nulidade do contrato

10. Da análise do processo, foi concedida a inversão do ônus da prova (id. 151870495), no entanto a Instituição financeira não acostou ao processo o contrato ou termo de adesão de forma a comprovar o aceite das condições contratuais, concluindo que foram apresentadas de forma inadequada ao consumidor. Conforme o art. 46 do CDC, os contratos de consumo não obrigam o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo.

11. Considerando que a Instituição Financeira, em razão da sua revelia, não comprovou a licitude da contratação, tenho que o autor foi induzido ao erro, contratando um produto diferente do pretendido, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 51, IV e § 1o, III, CDC).

12. Restou demonstrado que o autor acreditava estar contratando um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com RMC, cuja dinâmica onerosa perpetua a dívida.

13. Assim nos orienta a melhor jurisprudência:

(...)
(TJ-MG - AC:
51783857720178130024, Relator
: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

14. Nesse contexto, o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes é nulo.

Danos morais

15. A falha na prestação de serviços financeiros, que culminou na imposição de descontos indevidos sobre verba alimentar, caracteriza ofensa à dignidade do autor. Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, há
responsabilidade objetiva do réu, por se tratar de relação de consumo.

16. A conduta do réu extrapola o mero dissabor, gerando angústia e insegurança ao autor, pessoa idosa e vulnerável. Fixo, a título de danos morais, o valor de
R$ 7.000,00
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

17. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos para:

Declarar a conversão do cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado
;

Determinar o recálculo do débito de acordo com a
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
, por meio de liquidação de sentença;

Condenar o réu à
repetição simples
dos valores descontados em excesso, com juros de mora com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior, com a devida a compensação dos créditos.

Condenar o réu ao pagamento de
R$ 7.000,00 por danos morais
, corrigidos monetariamente a partir desta sentença, com juros a partir da citação;

Condenar
o réu ao pagamento das custas e
honorários
advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

(
...
)
”
(ID. 303715997) (
g.n
.)

Como visto,
restou
incontroverso que o
B
anco
apelante
foi regularmente citado e nã
o apresentou contestação, operando-se sua revelia (ID. 303715982).

O
instituto da
revelia, de fato,
como alegado pelo Apelante,
não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e pode ceder diante
de prova em sentido contrário.

Todavia, a distribuição dinâmica do ônus probatório em relações de consumo
-
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
-
e a regra do art. 373, II, do CPC
,
impõem ao fornecedor o encargo de produzir a documentação mínima de validade do negócio (contrato, termo de adesão, faturas, comprovantes de desbloqueio/uso e ciência inequívoca da modalidade RMC). Não o tendo feito no momento oportuno, a presunção fática opera em desfavor do réu.

A jurisprudência desta Corte alinha-se a essa compreensão:
a
revelia do fornecedor, em casos de descontos consignados questionados, gera a
presunção de veracidade dos fatos alegados, impondo-lhe o ônus de elidir tal presunção com prova robusta da regularidade da contratação; ausente essa prova, reconhecem-se a inexistência da dívida, a repetição do indébito e,
conforme o caso, o dano moral.

Nesse sentido
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ‘QUANTUM’. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme disposto no art. 344 do CPC. Assim, a instituição financeira não comprovou a regularidade da operação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC
.
(...)
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação da regularidade de contratação de empréstimo consignado, impõe o reconhecimento da inexistência da dívida, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação por dano moral
.”
(...)”
(TJMT. N.U 0014045-78.2015.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j. 15/02/2025,
DJ
e
15/02/2025)
(
g.n
.)

A jurisprudência deste Sodalício t
ambém se tem assentado que, operada
a
revelia, o apelo do réu limita-se às matérias apreciadas pela sentença e às cognoscíveis de ofício, remanescendo preclusas as demais, e que a juntada de documentos na apelação só se admite nas hipóteses restritas dos
arts
. 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica
em relação à
planilha unilateral
juntada no ID. 303716856, ou seja, somente em sede recursal, pois
poderia ter sido produzida na origem
.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
-
INTERESSE DE AGIR.
-
PRESENTE.
-
PERDA DE OBJETO.
-
INEXISTENTE.
-
REPRESENTAÇÃO VÁLIDA.
-
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO.
-
INDEVIDA.
-
NÃO ATENDIMENTO DOS
ART.
S 435 E 1.014 DO CPC.
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
-
INCIDÊNCIA DO CDC.
-
SÚMULA 297 DO STJ.
-
DEFESA NÃO APRESENTADA.
-

REVELIA CONHECIDA
.
-
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA.
-
AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
-
ART. 42, § ÚNICO, DO CDC.
-
DANO MORAL MANTIDO.
-
QUANTUM RAZOÁVEL.
-
PREVISÃO DE MULTA ASTREINTES.
-
PRECLUSÃO.
-
NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DO §1o DO ART. 1.009 DO CPC.
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente à prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, nem se enquadram na hipótese do art. 1.014 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
.

2. Não há perda de objeto e nem falta de interesse de agir da parte consumidora quando, embora tenha sido feito o cancelamento administrativo do contrato, persistirem os pleitos indenizatórios.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

4. Nos termos do art. 42, § único, do CDC, inexistindo engano justificável pelo fornecedor, é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

5. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

6. Considera preclusa a matéria apresentada em apelação, referente a decisão interlocutória, quando seria cabível sua
discussão
ao tempo correto por meio de Agravo de Instrumento, não se configurando, portanto, a exceção prevista no §1o do art. 1.009 do CPC.

7. Sentença
mantida.

8.
Recurso desprovido.
”

(TJMT. N.U 1027130-41.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
14/08/2024,
DJ
e
14/08/2024)

Vale repisar que, no caso
sub judice
, a sentença foi precisa ao registrar a inexistência,
nos autos, de contrato ou termo de adesão, de faturas ou de qualquer
elemento que comprove entrega, desbloqueio e uso do suposto cartão, assim como a ciência
clara da modalidade de crédito.

A apelada,
por sua vez
, alegou que nunca recebeu o plástico (cartão), nunca o utilizou, e que a conta cartão de crédito tinha natureza ficta, com desvio
de finalidade do produto, afirmando,
inclusive, que os descontos perduraram por mais de uma década sem prova de contrapartida de
crédito a justificar o débito.

Diante disso, não há como afastar os efeitos da revelia como pretende o Banco
Apelante
.

Portanto
, conclui-se que a responsabilidade da
Instituição Financeira apelante
pelos danos causados aos seus consumidores é objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento subjetivo culpa para a caracterização do ilícito
, especialmente no caso de contratação por cartão de crédito com margem consignável, que exige transparência redobrada, uma vez que tal modalidade se afasta do paradigma do mútuo consignado clássico ordinariamente conhecido e submete o consumidor a dinâmica de crédito rotativo com desconto do “mínimo” em folha.

Isso porque o CDC impõe informação adequada e ostensiva sobre a natureza do produto, a forma de amortização, os encargos, os riscos de perpetuação do débito e a diferença para o empréstimo consignado; a falta de clareza compromete o consentimento (
arts
. 6o, III e IV; 46;
51, IV
e §1o, III do CDC), ao passo que o STJ já reiterou que a responsabilidade do fornecedor é objetiva (
arts
. 12 e 14 do CDC) e que instituições financeiras respondem por fortuito interno e falhas sistêmicas de informação (Súmula 479/STJ)

Dessa forma, a
ausência de
demonstração da contratação ou da utilização do cartão
evidentemente,
corrobora a
intenção inicial da parte
Apelada em buscar a

revisão dos valores anteriormente contratados
,
relação

típica de um
contrato de empréstimo
, de acordo com o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e a proteção de uma parte vulnerável contra práticas que possam gerar enriquecimento sem causa por parte do fornecedor.

Ademais, é notório que a assimetria de informações entre consumidores e grandes instituições financeiras configura a parte consumidora como hipossuficiente técnica e juridicamente, o que eleva a exigência de transparência, clareza e boa-fé contratual (
art.
4o, III, e
art.
51, IV, do CDC).

De fato, é inegável que a
complexidade inerente à contratação de cartões de crédito consignado

tende a gerar confusão entre consumidores idosos, que frequentemente associam o uso do benefício previdenciário a contratos de empréstimos consignados tradicionais, caracterizados por descontos automá
ticos em folha.

Destarte, a conduta do fornecedor deve ser avaliada sob o prisma do art. 39, IV do CDC, que considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, notadamente quando esta fraqueza decorre da idade avançada e do desconhecimento de mecanismos digitais de contratação, confira-se:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”
.

Desse modo, é imperativa a manutenção da sentença
que
reconheceu
a
falha na comunicação contratual
e a
necessidade de revisão da contratação
, garantindo ao consumidor o direito à restituição dos valores pagos
à maior
e à proteção de sua dignidade e integridade financeira, visto que
o Banco Apelante
impinge
à Apelada
desvantagem exagerada, violando a previsão do inciso IV, do art. 51 do CDC,
in
verbis
:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
-

estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíve
is com a boa-fé ou a equidade
”
.

Desse modo, considerando que
não restou comprovada a
contratação ou a
utilização efetiva do cartão de crédito
pel
a

consumidora
,
a manutenção da
conversão do cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado
é medida que se impõe
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
SAQUES COMO EMPRÉSTIMOS
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMACIONAL.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO. [...]
8
. O banco liberou valores via transferência bancária sem a assinatura formal da consumidora, evidenciando que
a operação possuía características de empréstimo consignado
,
mas com encargos próprios de cartão de crédito
. [...]
O contrato de cartão de crédito consignado
,
quando utilizado exclusivamente para saque com desconto em folha
,
pode ser convertido em empréstimo consignado
, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos. [...]” (
TJMT.
N.U 1046371-30.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
12/03/2025,
DJ
e
15/03/2025)
(
g.n
.)

“
[...] III.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão
, violando os princípios da boa-fé e transparência (
CDC, art.
6o, III)
.
[...]”

(
TJMT.
N.U 1022486-50.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
27/11/2024,
DJ
e
29/11/2024)
(
g.n
.)

“[...]

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas
cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
[...]
”
. (
TJMT.
N.U 1003927-16.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024,
DJ
e
11/11/2024
) (
g.n
.)

R
econhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a
Instituição Financeira
restituir os valores descontados
indevidamente
,
que, todavia,
deverão ser mantidos
na forma simples
,
em que pese o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 929
-
modulado pelo

EAREsp
n. 676.608/RS, com efeitos a partir de março de 2021
-,
no sentido de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva,
uma vez que não houve recurso da parte autora
.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais,
é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado de pessoa humilde e
de certa idade
, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira,
o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório,
também não merece
acolhida
, uma vez que o montante arbitrado em
R$
7
.000,00

se
revela proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, à
vulnerabilidade da parte autora
e ao impacto concreto sofrido com os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quantia esta que se alinha aos valores usualmente fixados por esta Corte em situações análogas,
conforme se vê:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL -
DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”

(TJMT. N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATAÇÃO
DE SEGURO NÃO COMPROVADA -
DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT. N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, não comprovada
a
contratação e, sendo evidente os danos decorrentes dos descontos indevidos, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BMG
S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos ter
mos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025